Tribunal: TJBA
Processo: 8001579-27.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001579-27.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JOSE CAIRES DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

III L

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FRALDAS GERIÁTRICAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ESTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO CONTINUADA. AÇÃO. BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA. CUSTO ANUAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. TEMA 10-IAC/STJ. OBSERVÂNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ADJUNTO. REMESSA DOS AUTOS. IMPERIOSIDADE

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº 10 no REsp 1896379/MT, fixou a tese vinculante de que é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas cíveis de interesse dos Estados, até o valor de sessenta salários mínimos, conforme o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09.

II - O valor da causa relativa a tratamento médico contínuo e indeterminado corresponde ao custo anual da prestação, nos termos do art. 292, §2º do CPC, como no caso em exame, em que o relatório médico prescreveu o uso de fraldas geriátricas à parte autora sem delimitar um prazo limite.

III - Evidenciado que a ação visa o fornecimento contínuo de fraldas geriátricas por ente público, matéria de baixa complexidade, com valor da causa dentro do limite legal de alçada, imperioso é o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum, com a proclamação da nulidade da sentença e a determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública da Comarca de Brumado.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001579-27.2023.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que figura como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e como
Apelada
MARIA JOSE CAIRES DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA